Tribunal: TJDFT
Processo: 0745223-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745223-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RENATO VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO em face de sentença de ID 67464056 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a inicial da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo apelante em face de ITAÚ UNIBANCO S/A. Despacho de ID 67512995 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, bem como para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso. Petição de ID 67586169 informando a ausência de interesse em manifestar-se. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. In casu, a parte não recolheu preparo e intimada para recolhê-lo em dobro peticionou informando ausência de interesse, sendo, portanto, necessário reconhecer que o recurso é deserto. Acrescenta-se, ainda, que Código de Processo Civil, no art. 1.010, os requisitos da apelação: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Resta claro que a parte tem que indicar as razões de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da sentença. No caso dos autos, observa-se que inexiste qualquer fundamentação no recurso, limitando-se a parte a afirmar que “a extinção prematura do processo restou comprovado o não acesso ao judiciário pela parte recorrente” (sic). Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante a deserção e falta de fundamentação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, retornem-se os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de dezembro de 2024 15:55:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador